Tribunal: STF
Processo: Rcl 71648
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo Felix Gonçales-Me em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0011283-25.2022.5.15.0028, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48.



    Ricardo Felix Gonçales-Me narra que Valdecir Rodrigues Sales ajuizou em seu desfavor ação trabalhista, tendo a autoridade reclamada reconhecido o vínculo empregatício, apesar da relação envolver “atividade de transporte rodoviário, formalizada como Transporte Autônomo de Cargas, nos moldes da Lei 11.442/2007” (eDoc 1, p 3).



    Alega a presença de elementos que demonstram tratar-se de relação comercial, enfatizando, para tanto, os seguintes pontos:



    “(i) - o Sr. Valdecir Sales possui registro de TAC, ou seja, Transportador Autônomo de Cargas junto à ANTT; (ii) - O Sr. Valdecir Sales possui empresa de transporte rodoviário de carga, aberta deste 16/04/2010, inscrita no CNPJ/MF n. 12.270.927/0001-20; (iii) - O Sr. Valdecir Sales, durante a relação comercial que manteve com a reclamante, utilizava seu próprio caminhão; (iv) - Não faz sentido algum a reclamante ‘contratar’ algum motorista, sendo que não possui qualquer frota de caminhão; (v) - O Sr. Valdecir Sales recebia, pela relação comercial existente entre as partes, valores que nenhum outro ‘motorista, que efetivamente trabalha como motorista, receberia. A própria reclamação trabalhista narra que o Sr. Valdecir Sales recebia a quantia aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente à 80% (oitenta por cento) sobre o valor bruto da mercadoria (adubo) que transportava por mês; (vi) - Se de fato a reclamante fosse ‘empregadora’ do Sr. Valdecir, não faria o menor sentido destinar ao Sr. Valdecir Sales cerca de 80% (oitenta por cento) do valor bruto da mercadoria transportada no mês, e reter para si apenas 20% (vinte por cento)”. (e-doc. 1, p. 8-9).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a eficácia vinculante do julgado na ADC nº 48, tendo em vista que o STF, naquela oportunidade, “declarou a constitucionalidade da referida Lei 11.442/07 e reconhecendo que, uma vez preenchidos os requisitos formais da lei 11.442/07, restará validada a relação comercial de natureza civil e, consequentemente, afastada a hipótese de configuração do vínculo de emprego entre o motorista autônomo e a Empresa de Transporte de Cargas - ETC”, bem como fixou a competência da Justiça Comum para dirimir os conflitos decorrentes desta relação (e-doc. 1, p 4). 



    Requer



    “(i) - a concessão da liminar/tutela de urgência, para determinar a cassação/suspensão (Art. 989, inciso II, do CPC) da r. Decisão (v. Acórdão) proferida pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011283-25.2022.5.15.0028, por manifesta violação à Decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal-STF, quando do julgamento da ADC 48 e em outros julgados; 



    [...]



    (iv) - julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, confirmando a medida liminar/tutela de urgência, para cassar em definitivo a r. Decisão (v. Acórdão) proferida pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011283-25.2022.5.15.0028, por manifesta violação à Decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal-STF, quando do julgamento da ADC 48 e em outros julgados, determinando o envio dos à Justiça Comum, para análise da relação comercial existente entre as partes, bem como o preenchimento ou não dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007;” (e-doc. 1, p 15). 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0011283-25.2022.5.15.0028, por meio do qual se reformou a sentença proferida anteriormente para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e a correspondente competência da justiça do trabalho, sob os seguintes argumentos:



     “Em primeiro lugar, este relator considera que a aferição da competência desta Justiça Especializada em casos como o presente feito é feita pela teoria da asserção, é dizer, baseando-se no quanto alegado à petição inicial. Isso porque o artigo 114 da Constituição Federal atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgar ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, sendo a contratação de autônomo, sem dúvidas, concernente a uma relação de trabalho, não necessariamente de emprego, mas de trabalho, cuja competência para julgamento é deste ramo da jurisdição. 



    Porém, esta E. Câmara tem entendimento de que para que a competência seja, realmente, desta Especializada, é necessário que os requisitos da Lei 11.442/2007 (Lei de Transporte Rodoviário de Cargas) não sejam preenchidos.



     No caso em tela, sequer havia contrato formalizado nos termos dos artigos 4º e 6º e nem tampouco a contratação de seguro do artigo 13, ambos da Lei 11.442/2007. 



    Portanto, não sendo preenchidos os requisitos básicos da Lei 11.442/2007, não há que se falar em mera relação comercial entre as partes, sendo a competência para processamento e julgamento desta Justiça Especializada.



    (...)



    Dessa forma, acolhe-se a preliminar para declarar esta Justiça do Trabalho como competente para processar e julgar a presente demanda, determinando-se, a fim de evitar a supressão de instância, o retorno dos autos para a Vara de origem para que o processo tenha seu regular curso.“ (e-doc. 11, p. 3/4).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da autoridade reclamada que deixou de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho na espécie.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no processo nº 0011283-25.2022.5.15.0028, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente